Tribunal: STF
Processo: HC 165704
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (Petição 98909/2022): Trata-se de reiteração de pedido de extensão formulado por Luiz Gustavo de Oliveira Schemy. (eDOC 1523).



     Na fundamentação, o requerente apresenta dois fatos novos: “(i) o requerente conquistou recentemente a progressão para o regime semi-aberto (doc. 11), por cumprir os requisitos objetivos e subjetivos; e (b) a deterioração de saúde da sra. Nazaré (doc. 12), a ponto de novo relatório produzido pela Assistência Social do Município ter atestado a imprescindibilidade da presença de Luiz Gustavo para os cuidados especiais de que seu filho e a avó necessitam.” (eDOC 1523, p. 5)



    É o breve relatório.



    Decido.



    Inicialmente, destaco que a Segunda Turma desta Corte negou seguimento ao primeiro pedido de extensão formulado pelo impetrante (eDOC 836). A votação unânime foi proferida em 13.4.21. (eDOC 842)



    Ao analisar este novo pedido (eDOC 1523) e os documentos juntados pelo requerente, à luz das diretrizes estabelecidas neste habeas corpus e nas decisões anteriores, observo que, a despeito dos novos argumentos apresentados, o postulante não demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários ao conhecimento do pedido de extensão. Verifico que o impetrante foi condenado pela prática de crimes graves, está cumprindo execução definitiva de pena elevada de mais de 20 anos de reclusão. Estes parâmetros estão fora do alcance deste HC, de acordo com as premissas estabelecidas nas decisões anteriores.



    Repiso que os pedidos de extensão formulados neste habeas corpus coletivo não devem ser conhecidos quando se referirem à matéria estranha ao feito ou quando não demonstrarem minimamente o preenchimento dos requisitos e condicionantes contidos nestes autos, como acontece neste caso concreto.



    Dispositivo



    Ante o exposto, reitero decisão no sentido de não conhecer do pedido de extensão formulado por Luiz Gustavo de Oliveira Schemy, razão pela qual determino à Secretaria que promova a exclusão do pedido acima descrito e dos documentos anexados (eDOCs 1523 até 1536), mediante certidão, nos termos da fundamentação supra.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente